Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718270-19.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, TRAVMET - INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME APELADO: CERES MARIA MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GERSON CARNEIRO SPÍNDOLA JÚNIOR e TRAVMET – INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI – ME em face da sentença do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de CERES MARIA MENDES ARAÚJO, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e 330, III, ambos do CPC. (ID 27860260). O recorrente, por meio da petição de ID 28769753, manifestou a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator